Tribunal: TJMT
Processo: 1042625-86.2024.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042625-86.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Intervenção de Terceiros, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FABIO MENEZES E SILVA - CPF: 721.907.101-97 (APELANTE), ANTONIO GOULART GUIMARAES NETO - CPF: 043.476.741-71 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HIPOTECA. TERCEIRO GARANTIDOR. PENHORA DE IMÓVEL DADO EM GARANTIA REAL. DESNECESSIDADE DE CITAÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA CONSTRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ORDEM LEGAL DE PENHORA. GARANTIA REAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA PROCESSUAL. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os Embargos de
Terceiro opostos
pelo proprietário de imóvel hipotecado, mantendo a penhora realizada nos autos de Execução de Título Extrajudicial. O apelante sustenta a nulidade da penhora por ausência de intimação formal, a inobservância da ordem legal de constrição e a ocorrência de prescrição intercorrente do crédito exequendo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se a penhora do imóvel hipotecado é nula em razão da ausência de citação ou de intimação formal do terceiro garantidor; (
ii
) estabelecer se a exequente deveria observar previamente a ordem geral de penhora mediante busca de outros bens dos devedores principais antes da constrição do imóvel dado em garantia real; e (
iii
) determinar se é cabível o reconhecimento da prescrição intercorrente no âmbito dos Embargos de Terceiro e se estão presentes seus requisitos legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O apelante figura como interveniente garantidor na Cédula de Crédito Bancário e ofereceu voluntariamente o imóvel de sua propriedade em garantia hipotecária de primeiro grau, assumindo os riscos patrimoniais decorrentes do inadimplemento da obrigação garantida.

O terceiro garantidor hipotecário não integra necessariamente o polo passivo da execução, pois sua responsabilidade limita-se ao bem gravado pela garantia real.

O art. 835, § 3º, do CPC exige apenas a intimação do terceiro garantidor acerca da penhora incidente sobre o imóvel dado em garantia, sendo desnecessária sua citação para compor a execução.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a validade da penhora do imóvel hipotecado não depende da inclusão do terceiro garantidor no polo passivo da execução, bastando sua ciência da constrição.

O apelante teve conhecimento inequívoco da penhora e exerceu plenamente o contraditório e a ampla defesa mediante a oposição dos Embargos de Terceiro.

A ausência de demonstração de prejuízo concreto impede o reconhecimento da nulidade processual, em observância ao princípio do
pas
de
nullité

sans

grief
.

Nas execuções fundadas em garantia real, o art. 835, § 3º, do CPC determina que a penhora recaia sobre o próprio bem dado em garantia, legitimando a constrição direta do imóvel hipotecado.

Exigir a prévia busca de outros bens dos devedores principais esvazia a finalidade econômica e jurídica da hipoteca regularmente constituída.

A prescrição intercorrente constitui matéria própria da execução e não se compatibiliza com o objeto restrito dos Embargos de Terceiro, voltado à proteção da posse ou da propriedade atingida pela constrição judicial.

A premissa de que o terceiro garantidor deveria integrar o polo passivo da execução não se sustenta diante da natureza limitada de sua responsabilidade patrimonial.

A prática de sucessivos atos de impulso processual no curso da execução afasta a inércia qualificada exigida pelo art. 921 do CPC para a configuração da prescrição intercorrente.

A garantia hipotecária permaneceu válida e vinculada à satisfação da obrigação executada, inexistindo fundamento para a extinção da pretensão executiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

O terceiro garantidor que oferece imóvel em hipoteca não precisa integrar o polo passivo da execução, sendo suficiente sua intimação acerca da penhora do bem gravado.

A ciência inequívoca da constrição e o pleno exercício do contraditório afastam a nulidade processual quando inexistente demonstração de prejuízo concreto.

Na execução fundada em garantia real, a penhora deve recair preferencialmente sobre o bem dado em garantia, nos termos do art. 835, § 3º, do CPC.

A prescrição intercorrente constitui matéria própria da execução e não se amolda ao objeto dos Embargos de Terceiro.

A prática de atos de impulso processual afasta a inércia qualificada necessária ao reconhecimento da prescrição intercorrente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, § 2º, 85, § 11, 98, § 1º, IX, 98, § 3º, 487, I, 835, § 3º, e 921; CC, art. 206, § 3º, VIII; Lei nº 10.931/2004, art. 44; Decreto nº 57.663/1966 (Lei Uniforme de Genebra), art. 70.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
2.069.797/GO, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 14.11.2022,
DJe
21.11.2022; STJ,
AgInt
no REsp 1.882.565/MT, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 24.05.2021,
DJe
28.05.2021.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº.
1042625-86.2024.8.11.0041

FABIO MENEZES E SILVA X COOPERATIVA DE
CRÉDITO
, POUPAN
Ç
A E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto
por

FABIO MENEZES E SILVA
,
com
o fito de reformar a sentença que, nos autos
dos Embargos de Terceiro

nº
.
1042625-86.2024.8.11.0041
,
opostos em face de
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
,

nos termos do art. 487, inc. I, do CPC,
julgou
im
procedente o pedido
inicial
,
reconhecendo a plena validade e mantendo hígida a penhora realizada sobre o imóvel matriculado sob o nº 91.537 do 2º Serviço Notarial e Registral da Comarca de Cuiabá-MT, levada a efeito nos autos da Execução de Título Extrajudicial em apenso.
Por consequência, condenou
o embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor dos patronos do embargado,
estes fixados
em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC,
suspensa
a exigibilidade em razão da justiça gratuita deferida em favor deste nos termos do artigo 98 do CPC

(ID
373899378
)
.

Irresignad
o, o apelante aduz que a
penhora é nula, pois a
a
pelada, ao longo da execução, indicou reiteradamente o executado Augusto Cesar como proprietário do imóvel para fins de intimação, deixando de promover a cientificação do verdadeiro proprietário, ora
a
pelante.

Afirma que a intimação prevista no art. 835, § 3º, do CPC exige comunicação formal e direta ao terceiro garantidor, não se suprindo por conhecimento indireto ou tardio do ato constritivo.

Afirma
que houve inobservância da ordem legal de penhora, uma vez que a Apelada teria direcionado seus pedidos, desde o início, à constrição do imóvel, sem prévia tentativa de localização e expropriação de outros bens pertencentes aos devedores principais, em afronta ao art. 835 do CPC.

Sustenta a ocorrência de prescrição intercorrente, ao argumento de que transcorreram mais de 12 (doze) anos desde o ajuizamento da execução sem a regular
formação do polo passivo e sem a efetivação de ato constritivo válido, por exclusiva desídia da exequente.

Defende a incidência do prazo prescricional de 3 (três) anos aplicável às Cédulas de Crédito Bancário, nos termos do art. 206, § 3º, VIII, do Código Civil, do art. 44 da Lei nº 10.931/2004 e do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto nº 57.663/66).

Por fim, requer o provimento do recurso para reconhecer a nulidade da penhora, a inobservância da ordem legal de constrição, a prescrição intercorrente do crédito exequendo, bem como para inverter e majorar os ônus sucumbenciais

(ID
373899382
)
.

A parte
apelad
a

apresent
ou

contrarrazões
ao a
pelo
,
pugnando pelo seu desprovimento
(ID
373899384
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

Inicialmente, convém destacar que foi deferido ao apelante o benefício da gratuidade da justiça, conforme consta da decisão de ID 373899365. Nos termos do art. 98, § 1º, inciso IX, do Código de Processo Civil, a assistência judiciária gratuita abrange a dispensa do recolhimento das custas, despesas processuais e preparo recursal. Assim, estando a parte regularmente amparada pelo benefício, inexigível o recolhimento do preparo.

Superada essa questão, passa-se ao exame do mérito.

A alegada nulidade da penhora por ausência de citação ou de intimação formal do proprietário do imóvel não merece acolhimento.

Isso porque, c
onsta da Cédula de Crédito Bancário nº B20630342-2 que o apelante participou da contratação na condição de interveniente garantidor, oferecendo voluntariamente o imóvel matriculado sob o nº 91.537 em garantia hipotecária de primeiro grau da obrigação assumida pela devedora principal.
Senão vejamos:

Não se trata, portanto, de terceiro estranho à relação jurídica subjacente à execução, mas de pessoa que expressamente anuiu à constituição da garantia real sobre
bem de sua propriedade, assumindo o risco patrimonial decorrente do eventual inadimplemento da obrigação garantida.

Nessa condição, sua responsabilidade restringe-se ao bem gravado, não se confundindo com a responsabilidade pessoal dos devedores da obrigação. Por essa razão, a legislação processual não exige sua citação para integrar o polo passivo da execução.

Com efeito, o art. 835, § 3º, do Código de Processo Civil estabelece disciplina específica para as execuções fundadas em garantia real, determinando que a penhora recaia sobre a própria coisa dada em garantia e, sendo ela pertencente a terceiro garantidor, que este seja intimado acerca da constrição:

Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

[...].

§ 3º
Na execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, e, se a coisa pertencer a terceiro garantidor,
este também será intimado da penhora
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a validade da penhora não depende da inclusão do terceiro garantidor hipotecário no polo passivo da execução, sendo suficiente sua ciência acerca da constrição incidente sobre o imóvel oferecido em garantia.

A propósito:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
INADMISSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AÇÃO DE EXECUÇÃO COM GARANTIA HIPOTECÁRIA. INTIMAÇÃO DO TERCEIRO
GARANTIDOR.
SUFICIÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula
n.
7 do STJ). 2. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu pela validade da penhora realizada
.
Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial.
3.

A intimação do terceiro garantidor quanto à penhora do imóvel hipotecado em garantia é suficiente, não
sendo necessário que
o mesmo
seja citado para compor no polo passivo da ação de execução

(
AgInt
no REsp 1882565/MT, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/05/2021,
DJe
28/05/2021) 4. Agravo interno a que se nega
provimento
.
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2069797 GO 2022/0036289-8, Data de Julgamento: 14/11/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/11/2022)
.

No caso concreto, ainda que se cogitasse eventual irregularidade na forma pela qual o apelante tomou ciência da constrição, é certo que a finalidade da norma foi integralmente alcançada.

Com efeito, o
recorrente teve conhecimento inequívoco da penhora e exerceu plenamente o contraditório e a ampla defesa mediante a oposição dos presentes Embargos de Terceiro, por meio dos quais deduziu todas as teses que entendeu pertinentes à proteção de seus interesses patrimoniais.

Dessa forma, inexistindo demonstração de qualquer prejuízo concreto decorrente da alegada irregularidade, eventual vício formal não teria aptidão para ensejar a nulidade pretendida, em observância ao princípio do
“
pas
de
nullité

sans

grief
”
.

Mantém-se, portanto, a validade da constrição incidente sobre o imóvel hipotecado.

Também não procede a alegação de inobservância da ordem legal de penhora.

O art. 835, § 3º, do CPC estabelece regra específica para as execuções fundadas em garantia real, determinando que a constrição recaia sobre o próprio bem oferecido em garantia. Assim, ao requerer a penhora do imóvel hipotecado, a exequente nada mais fez do que exercer a prerrogativa decorrente da garantia regularmente constituída em seu favor.

Assim, e
xigir que o credor promovesse previamente a busca de outros bens pertencentes aos devedores principais significaria esvaziar a própria finalidade econômica e jurídica da hipoteca voluntariamente instituída, retirando da garantia real justamente a eficácia que levou as partes a
convencioná-la
.

Por fim, igualmente não merece acolhimento a alegação de prescrição intercorrente.

Inicialmente, porque a prescrição intercorrente constitui matéria inerente à própria execução e deve ser arguida e apreciada nos autos executivos, não se revelando
compatível com a cognição própria dos Embargos de Terceiro, cujo objeto limita-se à tutela da posse ou da propriedade do bem atingido pela constrição judicial.

Além disso, a tese recursal parte da premissa de que o apelante deveria integrar o polo passivo da execução, conclusão já afastada nos fundamentos anteriormente expostos.

De todo modo, não se verificam os pressupostos necessários à configuração da prescrição intercorrente.

A execução foi proposta tempestivamente em face dos devedores e, ao longo de sua tramitação, foram praticados sucessivos atos de impulso processual, incluindo requerimentos das partes, diligências, expedição de mandados e interposição de recursos, circunstâncias incompatíveis com a inércia qualificada exigida pelo art. 921 do Código de Processo Civil para o reconhecimento da prescrição intercorrente.

A garantia hipotecária permaneceu hígida e vinculada à satisfação da obrigação, inexistindo fundamento para reconhecer a extinção da pretensão executiva em relação ao bem gravado.

Diante desse contexto, impõe-se a manutenção integral da sentença recorrida.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO

ao recurso e, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 2 (dois) pontos percentuais, totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão de exigibilidade prevista no art. 98, § 3º, do CPC, em razão da gratuidade da justiça deferida ao apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026